Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA TEMPESTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em face da deserção.
2. O fato relevante. O agravante interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para a comprovação da condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se o direito do agravante ao conhecimento do recurso inominado interposto ou, subsidiariamente, a relativização do prazo para a comprovação do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira.
5. O agravante foi regularmente intimado para, no prazo de 48 horas, comprovar o seu estado de hipossuficiência ou, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção.
6. Não apresentados tempestivamente os documentos necessários à análise do pedido de gratuidade de justiça, e tampouco comprovado o recolhimento do preparo no prazo assinalado, operou-se a preclusão temporal, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos da decisão atacada. No mesmo sentido: Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
7. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE; Enunciado 122/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1964061, 0713981-98.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.